Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO DE FUNDO RECURSAL. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.

2. Dentre as teses recursais, o agravante sustentou: a inadequação do procedimento; a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; e deduziu fundamentos de mérito acerca dos critérios para cálculo do quantum debeatur. Compulsando os autos e em análise a decisão vergastada, verifica-se que o recorrente não sofreu prejuízo quanto a essas matérias por estarem fora do contexto ou ainda não decididas pelo juízo.

3. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo.

4. O artigo 507 do Código de Processo Civil aduz que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No caso, a discussão sobre a competência já foi apreciada por este Colegiado, ainda que razão diferente, ou seja, o declínio de ofício pelo juiz de origem.

5. Na questão, o recorrente ventilou questões acerca da instrução da liquidação individual a serem dirimidas ainda em primeira instância.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.